Tribunal: TJMT
Processo: 1016574-06.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação recursal, interposto por NILVANY JUNQUEIRA DE QUEIRÓS, em face da decisão que, nos autos de Ação de Anulação de Hipoteca e Cancelamento da Averbação da Garantia Real, com pedido de tutela de urgência n. 1000827-97.2019.8.11.0049, propostos em desfavor de ADRIANA DE PADUA MENDONÇA e AMAGGI EXPORTAÇÃO e IMPORTAÇÃO LTDA, postergou a análise do pedido de urgência para após a audiência de conciliação, e caso não obtida, para após a especificação das provas.
Em síntese, a Agravante alega que “(...) O agravante e a agravada Adriana, representada esta no ato por seu pai Rui César Mendonça, lavraram, em 13 de setembro de 2013, escritura pública de compra e venda (doc. 01) junto ao 2o Tabelionato de Notas e Registro Civil de Vila Rica - MT, relativa a um lote rural, desmembrado da Fazenda Santa Vera, situado no município de Santa Terezinha, Comarca de Vila Rica, Estado de Mato Grosso, denominado “Fazenda Felicidade”, com área de 296,8306 ha, objeto da matrícula no 667 de ordem do livro no 02 do 1o Registro de Imóveis de Vila Rica - MT (doc. 02)”; que “(...) Pela compra e venda, foi pago pelo agravante a quantia de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), havendo inclusive o recolhimento do respectivo Imposto de Transmissão de Bens Imóveis. Conforme consta da própria escritura, o agravante, no ato se fez ciente da hipoteca constituída em 1o grau no imóvel pelo Banco do Brasil S.A, registrada sob o no R -09 -667”; E que “(...) após a compra e venda estabelecida pela escritura lavrada, a agravada Adriana ofereceu o bem imóvel em hipoteca à agravada Amaggi Exportação e Importação Ltda: Hipoteca Cedular em 2o Grau em garantia à Cédula de Produto Rural no 2016 -01.071 - 1 -117 -9, registrada em 16 de outubro de 2015 na anotação R -10 -667”. (ID. Num. 53430487 - Pág. 3 e 4)
Argumenta que “(...) na ânsia de obter garantias que assegurassem o montante de crédito concedido à agravada Adriana, a agravada Amaggi deixou de agir com diligência e boa-fé e passou a constituir mais duas hipotecas sobre imóvel que não era da devedora com a qual celebrou contrato de mútuo, mas de terceiro: Hipoteca Cedular em 3o Grau, em garantia à Cédula de Produto Rural no 2016 -01 -071 - 1 -443 -338, registrada em 29 de janeiro de 2016 pela anotação R -11 -667; e Hipoteca Cedular em 4o Grau, em garantia à Cédula de Produto Rural no 2017 - 01.071 - 1 -672 -603, registrada em 15 de julho de 2016 pela anotação R -12 -667”. (ID. Num. 53430487 - Pág. 4)
Aponta que jamais anuiu qualquer dessas garantias, sendo que a constituição da primeira hipoteca cedular da agravada Amaggi sobre o imóvel data de outubro de 2015, ou seja, mais de dois anos após a lavratura da escritura de compra e venda.
Assevera que “(...) Não obstante a escritura de compra e venda não tenha sido levada à registro, o imóvel foi dado em garantia por dívida constituída pela agravada Adriana junto à agravada Amaggi, em diversas operações, sem nenhum contato ou anuência do agravante, destacando -se ainda que este jamais teve qualquer benefício do resultado econômico por elas proporcionado. Inclusive, o agravante sequer tem notícias quanto ao cumprimento das obrigações contraídas pela agravada Adriana junto à agravada Amaggi. Com efeito, as hipotecas dadas em 2o grau (R -10 -667) e 4o grau (R -12 -667) já foram baixadas pelas averbações AV -13 -667 e AV -14 -667. Entretanto, resta pendente a hipoteca cedular em 3o grau, que garante o pagamento total de uma dívida referente a 3.272.400 kg (três milhões, duzentos e setenta e dois mil e quatrocentos quilos) de milho em grãos, referente à safra 2016/2016, cujo vencimento seria em 30 de junho de 2016”. (ID. Num. 53430487 - Pág. 4 e 5)
Aduz que do contexto apresentado denota-se o risco iminente da agravada Amaggi buscar a excussão de sua garantia, em prejuízo ao Agravante, que adquiriu de boa-fé o imóvel, pela constituição da dívida e gravame sobre o qual não teve relação.
Menciona que “(...) Todas as operações, portanto, foram equivocadamente garantidas pela integralidade da Fazenda Felicidade, ao tempo em que os mútuos foram realizados por pessoas distintas do agravante”. (ID. Num. 53430487 - Pág. 5)
Defende, portanto, a presença dos requisitos para a concessão do pleito liminar pelo Juízo “a quo”.
Requer a concessão da antecipação da tutela recursal para que sejam suspensas as anotações das hipotecas em nome da Agravada Amaggi, gravadas na matrícula do imóvel referente à Fazenda Felicidade (matrícula n. 667 de ordem do livro n. 02 do primeiro Registro de Imóveis de Vila Rica – MT).
No mérito, “(...) requer o provimento do presente recurso, para que seja reformada a decisão recorrida, e, já que presentes todos os requisitos legais, seja concedida a tutela de urgência, para que conste o conteúdo da escritura pública de doação datada de 13 de setembro de 2013 (doc. 01) na matrícula do imóvel referente à Fazenda Felicidade, fazendo claras as informações sobre seu atual proprietário, com o consequente cancelamento das hipotecas registradas em nome da empresa agravada, ou, subsidiariamente, para que se suspendam as anotações das hipotecas que sobre ele recaem, posto que hoje, como estão, prejudicam o adquirente de boa - fé do imóvel, que descobriu seu imóvel totalmente gravado com garantia de recursos que não contraiu ou sequer usufruiu”. (ID. Num. 53430487 – pág. 16)
É o relatório.
Analisando as razões recursais, a meu viso, em sede de cognição sumária, não há motivos plausíveis para o deferimento do pedido de urgência, primeiramente, porque o Juízo “a quo”, “a priori”, acertadamente, utilizou-se do poder geral de cautela, antes de analisar o pleito liminar, inicialmente oportunizando a conciliação e, não havendo a composição, que fossem especificadas as provas as serem produzidas.
Assim, apesar da importância das alegações recursais, tenho que não há evidente perigo em aguardar as diligências apontadas, ressaltando-se que, caso haja algum ato tomado pelos Agravantes, em prejuízo aos interesses do Agravante, existe meio cabível para obstá-los.
Com esses apontamentos, posto que o Magistrado “a quo” fez constar da necessidade de esclarecimentos para que o pedido de urgência seja analisado, homenageando, também, o contraditório e a ampla defesa, prevalece a decisão recorrida, datada de cujo trecho transcrevo:
“(...) Postergo a análise de antecipação da tutela para após realização de audiência de conciliação a ser realizada pelo CEJUSC, sendo que, caso não obtida, para após especificação das provas, uma vez que os fatos contidos na exordial demandam e/ou necessitam de melhor análise por este Juízo; não vislumbrando ainda, com os documentos acostados, nesta seara processual, obstáculo no aguardo/realização da audiência retro mencionada.
(...)” (ID. Num. 53430495)
Ante o exposto, indefiro o pleito liminar.
Intimem-se os Agravantes para apresentarem, no prazo legal, as contrarrazões ao recurso.
Após, voltem-me os autos conclusos.
Cuiabá, 12 de agosto de 2020.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator